Tribunal: TJMT
Processo: 0011794-35.2019.8.11.0013
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011794-35.2019.8.11.0013
APELANTE: CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que não obstante tenha sido determinado por este juízo a intimação pessoal do réu/apelante CLADOLVINO SERAFIM DE AVELAR, para que tomasse ciência da renúncia do então advogado de defesa constituído- Dr. Agrícola Paes de Barros e constituísse novo patrono para acompanhar a sessão de julgamento da apelação no 0011794-35.2019.8.11.0013 haja vista que seu relatório já fora lançado.
Contudo, ressai dos autos, que não obstante o apelante tenha sido devidamente intimado, conforme certidão (id. 122623452) não apontou novo patrono, razão pela qual se faz necessária nova conversão de julgamento em diligência com a finalidade de intimar a Defensoria Pública para acompanhar o feito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Após volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator